Tribunal: STF
Processo: HC 218598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 158.895/AL.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, em 29/04/2019, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estarem os pacientes presos há mais de 3 anos, sem que encerrada a instrução criminal. Refere-se aos arts. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República e 7º, item “5”, e 8º, item “1”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento das prisões.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, realizada em 22/03/2023, constatou-se que o Juízo da Vara do Único Ofício de Murici/AL, em 17/02/2023, reavaliou a necessidade da manutenção das prisões preventivas, entendendo permanecerem os motivos que as ensejaram. O andamento processual revela a designação de audiência de instrução e julgamento para 04/04/2023 (processo nº 0700240-15.2019.8.02.0045).  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Observo que o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso ordinário, frisou não constatada ilegalidade, sobretudo considerados o tempo transcorrido desde as prisões e a complexidade da causa: 



    "(...) Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o presente processo, em que é apurado crime grave, a que respondem 3 réus, vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o relativo atraso para a conclusão da instrução se deve, como consignado, à necessidade de expedição de cartas precatórias e à dificuldade de localização da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo. (...)." (e-doc. 2, p. 130; grifos nossos).



    8. A corroborar tal conclusão, veja-se trecho da recente decisão do Juízo de origem, proferida em 17/02/2023, na qual reafirmou a necessidade das custódias, explicitando o regular andamento do processo e a complexidade da causa:



    “(...) Doutra banda, não obstante o lapso temporal decorrido, no qual os acusados encontram-se motivadamente custodiados, há de se ter em conta que "os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade" (HC 263.864/RS,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013). 



    Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, pois o presente processo, em que é apurado crime grave, a que respondem 3 réus, vem tendo regular andamento, procedendo-se com a designação de audiência para prosseguimento da instrução processual, para oitiva da vítima. Ademais, o relativo atraso para a conclusão da instrução se deve, à necessidade de expedição de cartas precatórias e à dificuldade de localização da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo. 



    Pontuo, ainda, que para configuração do excesso de prazo deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, não se revelando adequado o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei. Verificada a regular tramitação do feito, não resta configurado o constrangimento ilegal, consoante entendimento do STJ: (...)” (decisão disponível para acesso público site do TJAL; grifos nossos).



     



    9. Nesse contexto, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJAL, o Juízo recebeu a denúncia contra os pacientes em 29/04/2019, mesma data em que decretou as prisões preventivas. Em 21/08/2019, no contexto de mutirão carcerário voltado à análise de prisões preventivas, reavaliou as custódias impostas aos pacientes, assentando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP. Consta informação, em 16/01/2020, de que o processo, àquele tempo, aguardava a resposta à acusação do paciente José Adriano, para posterior prosseguimento na instrução processual. Constata-se a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas e ofícios buscando a localização de endereços atualizados de corréu. Houve reavaliação da necessidade das prisões em diversas oportunidades: 18/02/2020, 22/04/2020, 06/08/2020, 02/12/2020, 30/03/2021, 26/05/2022, 1º/08/2022 e, por fim, conforme mencionado, em 17/02/2023. Vê-se, ainda, a realização de audiência de instrução e julgamento em 19/07/2022 (realizada) e 15/12/2022 (parcialmente realizada), havendo despacho de 04/01/2023, designando a continuação do ato para 04/04/2023. 



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator